Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708412-33.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LIKE COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: RENATO VIEIRA MIOTO GONCALVES DESPACHO Cumpra-se a decisão de ID 74848171, remetendo-se o recurso especial ao colendo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024